Tribunal: TJDFT
Processo: 0033120-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033120-23.2014.8.07.0018 RECORRENTES: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA DESPACHO Na petição de ID no 65323149, a recorrente ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO MUNDO – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA requer seja certificado o trânsito em julgado parcial, com vistas a promover o cumprimento definitivo da sentença. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil, ao encampar a coisa julgada progressiva e o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, autoriza a formação da coisa julgada em relação aos capítulos autônomos e independentes, de forma a prestigiar a garantia constitucional da duração razoável do processo. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PARCELA INCONTROVERSA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE CAPÍTULO DE SENTENÇA SUJEITO A RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA PARCIAL OU PROGRESSIVA. VIABILIZADA PELO CPC/15. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO SOMENTE DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO PARA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15 AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. (...) 4. A partir da entrada em vigor do CPC/15, com a expressa adoção do julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC/15) e com a possibilidade de cumprimento definitivo de decisão sobre parcela incontroversa (art. 523 do CPC/15), exige-se uma releitura da temática. 5. Quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa "ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo" (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma, DJe 14/5/2021). 6. A sistemática do Código de Processo Civil, ao albergar a coisa julgada progressiva e autorizar o cumprimento definitivo de parcela incontroversa da sentença condenatória, privilegia os comandos da efetividade da prestação jurisdicional e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88 e 4o do CPC/15), bem como prestigia o próprio princípio dispositivo (art. 2o, do CPC/15). (...) (REsp n. 2.026.926/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 27/4/2023). Sem razão a oposição do recorrente DISTRITO FEDERAL quanto à certificação do trânsito em julgado parcial, porquanto a questão referente à imunidade tributária não foi objeto de insurgência pelos apelos de IDs 63984058 e 64013309, estando, pois, alcançada pela preclusão máxima. Ante o exposto, defiro o requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial do acórdão recorrido, com exceção do capítulo referente à fixação de honorários advocatícios impugnado pelos recursos constitucionais de IDs 62995771, 63984058 e 64013309. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007